Tribunal: TJMT
Processo: 1015942-27.2023.8.11.0015
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015942-27.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEONEL MANSANO MARTINS - CPF: 837.029.891-53 (APELANTE), BRUNO SILVA OJIMA - CPF: 025.726.161-30 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0001-83 (APELADO), CASSIANO RICARDO GOLOS TEIXEIRA - CPF: 007.073.269-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA ATRIBUÍDO INTEGRALMENTE À PARTE AUTORA – REDISTRIBUIÇÃO NECESSÁRIA CONFORME ÊXITO DOS PEDIDOS FORMULADOS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente para declarar a ilegibilidade do débito objeto da ação ante a ocorrência da prescrição, com condenação da requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

O apelante afirma que
a parte autora foi condenada em honorários sucumbenciais, mesmo tendo a procedência, o que vai em desacordo com o previsto no CPC, por essas razões requer a exclusão da condenação do pagamento de honorários pela parte recorrente e que seja o recorrido condenado a pagar os honorários devidos à parte recorrente.

Discorre sobre a natureza alimentar dessa verba.

Contrarrazões no Id.211230354.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O autor/apelante busca a condenação da requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, uma vez que a demanda teria sido julgada procedente.

Extrai-se da inicial que o autor ajuizou a demanda buscando inicialmente a exibição do contrato n. 10702501, a retirada de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito (Acordo Certo) ante o reconhecimento da prescrição e indenização por danos morais em R$ 10.000,00.

O juízo então proferiu a seguinte decisão:

“(...)Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido, formulado na petição inicial por Leonel Mansano Martins contra Havan S.A., para o fim de:

a)
Declarar
a inexigibilidade do débito decorrente do contrato 10702501, em razão da ocorrência de prescrição;

b)

Indeferir
os demais pedidos;

c)

Declarar
encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Pelo princípio da sucumbência e da causalidade, deverá arcar a requerente, com o pagamento das custas processuais. Com espeque no conteúdo do art. 85, §§ 2.º do Código de Processo Civil,
Condeno
o requerente, no pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, considerando-se a natureza da demanda, o trabalho desenvolvido por parte dos advogados e o lapso de tempo em que o processo tramitou.

Fica suspensa a exigibilidade do pagamento das custas judiciais e honorários de advogado, destinadas ao patrono da parte adversa, infligido à autora, devido à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita [art. 98, § 3.º do Código de Processo Civil].”

Não obstante o juízo ter mencionado que indeferiu os demais pedidos, verifica-se que o pedido de exibição do contrato e o reconhecimento da prescrição foram acolhidos tanto é que foi determinada a inexigibilidade do débito.

Assim, o reconhecimento da sucumbência recíproca é medida que se impõe.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REDISTRIBUIÇÃO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS CONFORME O

NÚMERO DE PEDIDOS FORMULADOS E ATENDIDOS
. ENTENDIMENTO DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1
. "A jurisprudência do STJ está pacificada no sentido de adotar, como critério norteador para a distribuição das verbas de sucumbência, o número de pedidos formulados e atendidos"
( EDcl no REsp 953.460/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe de 19/08/2011). 2. No caso em tela, diante da sucumbência recíproca, foi determinada a redistribuição das custas e honorários na proporção de 60/40%, em razão do número de pedidos atendidos e negados (três pra dois), conforme entendimento desta Corte. 3. Agravo interno não provido.(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1961283 PR 2021/0300768-5, Data de Julgamento: 09/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2022)

Deste Tribunal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA –
DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA CONSIDERADA A PROPORÇÃO DO ÊXITO OBTIDO POR CADA LITIGANTE
– OMISSÃO SANADA – ACLARATÓRIOS PARCIALMENTE PROVIDOS. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que a distribuição dos ônus sucumbenciais deve adotar, como critério norteador, o número de pedidos formulados e atendidos. (TJ-MT 10032364120178110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 02/02/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2022)

Desse modo, cada uma das partes deve arcar com a metade das despesas judiciais e dos 10% fixados para os honorários advocatícios.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso para determinar o pagamento do ônus da sucumbência por ambas as partes, em proporção igual (50%).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024